Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-50.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002045-50.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), DIVINA DOMINGOS MIRANDA - CPF: 384.436.351-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUIRATINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - – TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO.

1.

Mandado de segurança preventivo com o fim

de ser reconhecida a possibilidade de acumulação de cargos públicos.

2.

Evidenciada a perda superveniente do objeto da ação mandamental, vez que o fato ensejador da impetração foi causa de deliberação em ação civil pública, com sentença de improcedência transitada em julgado.

3.

Esvaziamento do interesse de agir.
Writ
extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança preventivo impetrado por
DIVINA DOMINGOS MIRANDA
contra suposta e iminente ação da lavra da Promotora de Justiça da Comarca de Guiratinga, a respeito de possível adoção de medida que venha impedir a impetrante, futuramente, de exercer o cargo de professora, por acumulação com o cargo de telefonista do Município de Guiratinga.

Aduz a Impetrante ser servidora efetiva do Município de Guiratinga, com posse em 14/06/1995, no cargo de recepcionista/telefonista. Em razão da compatibilidade de horários, haja vista o seu vínculo ocupar apenas 06 (seis) horas diárias, se qualificou com o curso superior de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, em 11/12/2008, quando passou a lecionar na Escola Estadual Pedro Ferreira, no Vale Rico, distrito de Guiratinga.

Sustenta que, após tomar conhecimento de que a Promotora de Justiça de Guiratinga estaria notificando e propondo ações em desfavor de servidores em acumulação de cargos públicos, preventivamente, afastou-se da docência até então exercida.

Postula, por meio da ação mandamental, a autorização para assumir o cargo de professora, ante a compatibilidade de horários e natureza do cargo, de sorte a concedê-la, ao final e em definitivo, a anuência judicial da acumulação de cargos.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu o pedido liminar.

Ao prestar informações, a autoridade coatora, no Id. 1843298, assevera, em síntese, a perda do objeto do
mandamus
em virtude do ajuizamento em desfavor da impetrante de Ação Civil Pública, autuada sob n. 000
1930-69.2017.811.0036, por suposta acumulação indevida de cargos públicos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 188474, opina pelo indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei n.12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Como relatado, o mandado de segurança tem por objeto “autorizar” a acumulação de cargos públicos pela impetrante, fundada na compatibilidade de horários.

A autoridade coatora argumenta a perda do objeto/ausência de interesse de agir, em virtude de que foi proposta Ação Civil Pública, por Improbidade Administrativa, em desfavor da impetrante, conduzida a discutir propriamente a questão fática posta no
writ
.

Compulsado aqueles autos, constata-se prolação de sentença do Juízo da Comarca de Guiratinga, cujo teor julgou improcedentes os pedidos exordiais do Ministério Público, por ausência de comprovação do alegado acúmulo irregular, bem ainda prejuízo à Administração e ao erário, que, por sua vez, transitou em julgado.

Eis trechos:

“
Vistos,etc.
Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, já qualificado nos autos, em face de DIVINA DOMINGAS MIRANDA, igualmente qualificada.
Segundo a parte autora, em síntese, foi instaurado Procedimento Preparatório na referida Promotoria de Justiça de Guiratinga – MT, registrado sob o SIMP: 0001142-059/2016, objetivando apurar o suposto Ato de Improbidade Administrativa por acumulação de cargos públicos perpetrados pela requerida.
Conforme o Parquet, no final do procedimento investigativo, restou constatado que, principalmente, no ano 2016 a requerida exerceu o cargo de auxiliar no posto dos Correios, como servidora municipal, com horário das 06h00 às 12h00. Já no ente Estadual, a requerida firmou diversos contratos temporários, para o cargo de Professora, com carga horária de 30 horas semanais, das 13h00 às 17h00.

Assim, o Parquet, conclui que houve acúmulo de cargo público pela requerida em dissonância com a legislação pátria positivada e vigente, contrariando os ditames da lei no que tange aos princípios constitucionais expressos da administração pública.

Dessa forma, requer a condenação da demandada pela prática de ato improbidade administrativa caracterizada como lesão ao erário público e ofensa aos princípios que regem a Administração Pública (art. 10 e 11, caput, da Lei de Improbidade – acumulação ilícita e remunerada de cargos públicos de Recepcionista/Telefonista (Município de Guiratinga/MT e Professora da Rede Estadual), com a aplicação das sanções do inciso III do art. 12 da Lei n. 8.429/92, ressarcimento integral do dano e outras previstas na referida Lei.
(...)
É o relatório.

Fundamento.

1)DO MÉRITO

Inicialmente, cabe esclarecer que, haja vista as únicas preliminares arguidas já terem sido desacolhidas em decisão sob ref. 23, passo direto à análise do mérito, em obediência a celeridade e economia processual.
O cerne da presente ação consiste em decidir se houve ou não o acúmulo indevido de cargos públicos pela requerida e, em caso positivo, se isso configurou ou não ato de improbidade administrativa.
O artigo 37, inciso XVI, estabelece a vedação da acumulação remunerada de cargos públicos, exceto se houver compatibilidade de horário para dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou de dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.
(...)

Essa circunstância (acumulação indevida de cargos), todavia, a despeito de se tratar de situação ilegal, caso não seja provado a incompatibilidade de horários e o não exercício, efetivamente, de algum dos cargos, não configura improbidade administrativa
.
(...)
Em suma, comprovada a incompatibilidade de horários, configurada estaria a improbidade em virtude do enriquecimento ilícito pela lógica impossibilidade material do exercício das funções, ou seja, a má-fé, a desonestidade, a imoralidade decorreria do fato de a requerida não cumprir, efetivamente, a carga horária exigida para o exercício dos cargos e receber por eles integralmente.
Ao compulsar os autos, de um lado, o Ministério Público Estadual presume a incompatibilidade de horários pelo fato da jornada apenas dos cargos públicos, somar 60 (sessenta) horas semanais.
Por outro lado, a requerida sustenta que cumpria as horas semanais exigidas pelos cargos.

Feitas essas considerações, percebe-se que, apesar das jornadas dos aludidos cargos públicos, exercidos pela Requerida, acumuladamente, somarem 60 (sessenta) horas semanais, este fato não significa, necessariamente, que os horários são incompatíveis, exigindo-se prova a esse respeito
.
No tocante a essa prova, considerando-se que o Ministério Público Estadual deixou de produzi-la,
não me encontro convicto quanto à incompatibilidade dos horários em relação aos cargos públicos exercidos à época pelo requerida
,
razão pela qual forçoso reconhecer a incidência,
in casu
, do princípio do
in dubio pro reo
.
Ademais, embora tenha sido reconhecido pela própria requerida em sua contestação, ter acumulado, ilegalmente, , os cargos já descritos,
o Ministério Público não demonstrou que a requerida deixou de prestar os serviços relativos a qualquer um desses cargos, tampouco que os respectivos horários eram, efetivamente, incompatíveis
.
Verifica-se, ainda, ao compulsar os autos, a declaração sob fl. 58, na qual a diretora da E. E. Pedro Ferreira, Sra. Reudimar Rodrigues Vieira,
que a requerida ‘Cumpre com seu horário de trabalho nesta unidade de ensino normalmente sem causar prejuízo a instituição contratante
’.
Por seu turno,
não comprovada a ausência de prestação dos serviços em relação a qualquer um dos cargos, este Juízo entende que o pedido deve ser julgado improcedente,
pois a acumulação indevida dos cargos fora das exceções constitucionais, desde que executadas as respectivas atribuições, não configura improbidade administrativa, mas ilegalidade, cujas repercussões devem ser resolvidas no âmbito administrativo.
(...)

Dessa forma, ausente a prova convincente quanto à incompatibilidade dos horários e de que a requerida não prestou, efetivamente, os serviços relativos aos cargos que acumulava, não há que se falar em improbidade administrativa, tampouco em prejuízo ao erário ou eventual enriquecimento ilícito
.
(...)
Decido.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, por Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da requerida DIVINA DOMINGAS MIRANDA, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...).”
(Autos n.
000
1930-69.2017.811.0036) (grifou-se).

Denota-se, pois, que a questão fática ensejadora do mandado de segurança foi causa de deliberação em ação civil pública, com reconhecimento da ausência de acúmulo ilegal de cargos públicos. Isto é, esvaiu-se a iminência de risco de lesão por ato da autoridade coatora.

Nessa intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RECEIO DE DEMISSÃO QUE NÃO SE CONCRETIZOU. PROCESSO DISCIPLINAR PARCIALMENTE ANULADO. PERDA DE OBJETO.

1. O presente Mandado de Segurança Preventivo tem por objetivo atacar possível decisão da autoridade impetrada, que justifica o justo receio de dano concernente à demissão dos impetrantes.

2. Houve perda de objeto do writ of mandamus almejado, já que a autoridade impetrada anulou o processo disciplinar a partir do despacho de instrução e indiciação, conforme Despacho MJ 70/2016, publicado no DOU em 20.2.2014.

3. Segurança denegada.

(STJ, MS n. 20.741/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/11/2016, DJe de 29/11/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INSURGÊNCIA CONTRA AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 2º DA LEI 1.470/2017 E DECRETO 010/2018 – MUNICÍPIO DE NOBRES – PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE EMPRESAS QUE EXPLORAM RECURSOS MINERAIS PERANTE O MUNICÍPIO DE NOBRES –SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE REVOGA A LEI COMBATIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Uma vez que o presente mandamus buscava suspender os efeitos das exigências previstas no art. 2º da Lei nº 1.470/2017, regulamentada pelo Decreto 010/2.018, ambas do Município de Nobres, os quais foram revogados pela edição da Lei Municipal 1.548/2019, não mais subsiste o interesse de agir da parte impetrante, configurando-se a perda superveniente do objeto da demanda, com a consequente extinção do feito.

2. Mandado de segurança extinto, recurso prejudicado.

(TJMT, N.U 0000330-94.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Diante da arquitetura apresentada, há perda superveniente do interesse processual do presente
mandamu
s, notadamente porque a
razão do seu manejo não mais subsiste e acobertada pela coisa julgada.

Assim, conforme § 5º, art. 6º, da Lei n. 12.016/2009, “
denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”, atual artigo 485 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, reconheço a carência superveniente da ação mandamental, razão por que denego a segurança e
julgo extinto
o processo sem resolução do mérito (art.
485, VI, § 3º, do CPC c.c art. 6º, § 5º, Lei n. 12.016/2009).

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022